Tribunal: TJSP
Processo: 0001037-53.2015.8.26.0514
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001037-53.2015.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante PABLO
CASTALDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para reduzir a pena a sete (7) anos, quatro (4) meses e vinte e
quatro (24) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de quinze (15)
dias-multa, no piso. Fica mantida no mais a respeitável sentença recorrida.V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001037-53.2015.8.26.0514 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001037-53.2015.8.26.0514
Apelante: Pablo Castaldo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itupeva
Voto no 46.944
O réu Pablo Castaldo foi denunciado como incurso nos
artigos 157, § 2o, incisos I, II e V, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes, também na forma do artigo
70 do Código Penal, em concurso material de infrações, porque, no dia 3 de julho de
2014, por volta das 21h, na Rua Adélia de Oliveira, n.o 49, Pacaembu I, em Itupeva,
previamente ajustado e agindo em concurso com os adolescentes Moacir Souza da
Silva Assis, Itamar Dias de Godoi, vulgo “Dadinho”, e com o imputável Rafael
Teixeira da Silva, vulgo “Pitt”, subtraiu, para proveito em comum, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das
vítimas, 1 relógio de pulso, de marca ignorada, cédulas de dinheiro no total de R$
100,00, pertencentes a João Marques Rodrigues de Sousa, 1 carteira de couro, cor
preta, 1 cartão bancário, 1 cartão de identificação de contribuinte CIC, 1 carteira de
identidade RG, número 30122152, 1 carteira de reservista, 1 carteira nacional de
habilitação CNH, 1 folha de cheque do Banco Bradesco, da conta corrente no
0610342-1, Agência 0306-9, de titularidade de Aline Rodrigues Peres, 1 título de
eleitor, 1 telefone celular, marca Samsung, modelo Grand Duos, pertencentes a
Leandro Carvalho da Luz, 1 aparelho celular, marca LG, cor branca, e cédulas de
dinheiro no total de R$ 100,00 reais, pertencentes a Maria Jucélia Lopes de Melo.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado acusado facilitou a
corrupção dos menores de 18 anos Moacir e Itamar, com eles praticando infrações
penais. Foi condenado a 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 20 dias-multa no piso, concedido o apelo em liberdade.
Apela o réu, pretendendo a absolvição nos termos do
artigo 386, inciso V, VI e VII do Código de Processo Penal (fls. 352-356).
Manifestou-se o Ministério Público em contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001037-53.2015.8.26.0514 -Voto no
3
pelo não provimento ao recurso (fls. 362-363).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo não
provimento ao recurso dos sentenciados (fls. 369-376).
É o relatório.
Conforme consta na denúncia, o apelante Pablo e os
adolescentes Moacir, Itamar e Rafael se dirigiram ao local no veículo de
propriedade do apelante e dirigido por este. Ali, Moacir, Itamar e Rafael
desceram do carro e adentraram o estabelecimento comercial e abordaram a
vítima, enquanto Pablo permaneceu no carro do lado de fora da lanchonete
prestando suporte e para garantir a fuga dos comparsas. Moacir, Itamar e
Rafael, mediante grave ameaça empregada com arma de fogo, subjugaram
todos que estavam na lanchonete, subtraíram-lhes os bens, trancaram as
vítimas no banheiro e todos fugiram no veículo conduzido por Pablo.
Ainda, segue a denúncia, no dia 14 de julho de 2014,
em Jundiaí, o adolescente Moacir foi detido e confessou a prática do roubo
apurado nestes autos, indicando Pablo e os demais agentes do delito. O
acusado Pablo foi identificado e reconhecido pelos adolescentes Itamar e
Moacir (fls. 14-17 e 20) como um dos participantes do roubo, além de apontá-
lo como sendo aquele que forneceu o veículo utilizado para a prática do crime.
Restou apurado, ainda, que Pablo recebeu R$50,00 e 2 pinos de cocaína pela
participação no roubo.
Em que pesem os argumentos da combativa defesa, há provas
suficientes que incriminam o apelante. Na primeira oportunidade de se defender e
acompanhado do advogado, o acusado admitiu levara os adolescentes até Itupeva em seu
carro. Ouvido em juízo, sustentou versão inverossímil, porquanto tentou convencer que
levara os adolescentes depois que eles o ajudaram a trocar o pneu e em troca pediram que
os levassem para “cobrar” um dinheiro naquela cidade (mídia).
Depois, embora o adolescente Moacir, quando ouvido por
carta precatória em juízo (fls. 218-219), negasse conhecesse o réu e as outras pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001037-53.2015.8.26.0514 -Voto no
4
mencionadas na denúncia, não se recordando de ter confessado a prática do roubo no
inquérito, quando ouvido naquela oportunidade, descreveu o réu como sendo um indivíduo
com mais de 40 anos, branco, careca, e de olhos claros, conhecido como “Alemão”, que
mora no bairro do Almerinda Chaves, e que tem um fusca amarelo (fl. 17), descrição que
coincide com o réu, conforme observou o juízo.
Ademais, ressalte-se o depoimento do adolescente
Itamar prestado na delegacia (fl. 19), revelou o liame subjetivo consistente no
dolo de adesão do acusado Pablo. Segundo afirmou, no dia 3 de julho de 2014,
ele, juntamente com Moacir, Rafael “pitt”, e um rapaz conhecido como Pablo,
este dono de um fusca amarelo, foram até a cidade de Itupeva, ocasião em que,
enquanto Pablo permaneceu dentro do veículo, desceram do automóvel e foram
até uma lanchonete chamada “Pacaembu Lanches”, oportunidade em que
anunciaram o assalto e subtraíram os pertences das pessoas que estavam no
local. Ainda, acrescentou, após o delito, entregaram a quantia de R$ 50,00 e
mais dois invólucros contendo cocaína para réu, devido a sua participação na
empreitada criminosa. Esse é um relevante elemento informativo colhido na
fase administrativa que, em conjunto com os demais elementos de prova,
corrobora a autoria do apelante e confirma a versão acusatória.
A vítima Leandro veio a juízo e confirmou fossem
quatro os agentes do roubo, ocasião em que apontaram a arma, subtraíram os
bens e em seguida colocaram todos no banheiro. Esclareceu que os agentes
determinaram que não olhassem para eles, caso contrário atirariam. Confirmou
que no inquérito reconheceu um dos agentes por foto. Naquele ato, não
reconheceu o apelante (fls. 176).
Em sua vez, a vítima Maria Jucelia Lopes relatou
estivesse na cozinha trabalhando, quando um indivíduo moreno e baixo entrou
no local e lhe apontou uma arma, ordenando para que ela lhe entregasse o
dinheiro. Naquele ato não reconheceu os agentes do roubo (fls. 177).
Por seu turno, o policial civil, Ubirajara Antônio
Ciriaco, confirmou a participação nas investigações. Relatou a apuração de
diversos “arrastões” que aconteciam em comércios na cidade de Itupeva e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001037-53.2015.8.26.0514 -Voto no
5
Jundiaí, praticados por integrantes da “gangue da rua oito”. Durante as
investigações, identificou um fusca amarelo que era utilizado para ajudar os
integrantes na prática destes roubos, bem como que os indivíduos pagavam o
réu para a realização apenas do transporte. Acrescentou que um deles, o
adolescente Rafael foi morto, ocasião em que a própria família entregou a
arma de fogo que ele utilizava para a prática de crimes. Confirmou que os
adolescentes indicaram o réu Pablo (fl. 178).
Anote-se não fosse realmente possível que as vítimas
apontassem o réu como um dos agentes, pois, conforme se viu, este
permanecera no carro.
Entretanto, a delação, no caso em testilha, deve ser
recebida como prova, porquanto o próprio réu confirmou em juízo estivesse
junto aos adolescentes no dia e horários dos fatos e não apresentou versão
convincente; os policiais, por sua vez, reafirmaram que os adolescentes
apontaram o réu.
Em face desse conjunto de provas amealhado no
processo, era de rigor a condenação.
Contudo, reparos devem ser realizados na dosimetria
da pena. O juízo fixou a base em 1/3 acima do mínimo, argumentando com a
personalidade voltada para a prática de crimes, conforme condenações de fls.
272-274. As certidões apontadas não podem ser consideradas para a majoração
da pena. Embora antecedentes seja tudo que se refira à vida passada do réu,
somente os desabonadores podem justificar aumento da pena-base.
Absolvições, inquéritos arquivados, extinções de pretensão punitiva, penas
extintas, processos em andamento, transações nos termos da Lei 9.099/95,
suspensão condicional do processo etc., não servem para tanto. Depois, é de se
observar que condenações extintas há mais de cinco anos, até o cometimento
do novo delito, não podem justificar acréscimo. Incidindo a norma do art. 64,
I, para afastar a reincidência de efeitos mais severos por certo não podem
prevalecer para aumento a outro pretexto, como antecedentes desabonadores,
dado que, feito desaparecer a consequência mais grave, por óbvio isso implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001037-53.2015.8.26.0514 -Voto no
6
em exclusão, igualmente, da menos severa, pela incidência do princípio de que
o maior absorve o menor efeito (Major absorbit minor).
Portanto, os acréscimos a esse título devem ser
afastados da pena-base, voltando a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na
terceira fase, o juízo elevou a pena em 3/8, pelas causas de aumento do art.
157, § 2o, I, II e V, CP.
No entanto, a restrição da liberdade das vítimas, no
interior do estabelecimento comercial, pelo tempo suficiente para a realização
do roubo não ganhou relevância maior que merecesse o reconhecimento dessa
situação como causa especial de aumento da pena. Esse acréscimo foi previsto,
originariamente, para os roubos em automóveis, quando a vítima é levada por
largo período de tempo, enquanto se procura subtrair dinheiro de suas contas-
correntes em saques eletrônicos, submetida aos constrangimentos e ameaças da
conduta. Por certo, é aplicável em roubos de residência, quando os agentes
mantêm as vítimas sob a mesma ameaça e presas em determinado lugar da
casa, por longo período de tempo, mais do que o necessário para a reunião e
subtração dos objetos encontrados na residência, ou, ainda, quando alguém é
levado para garantir a fuga depois do crime, sendo solto algum tempo depois.
Entretanto, entender-se que a permanência das
vítimas por alguns minutos com os agentes levaria, necessariamente, a essa
consequência, é exacerbar-se demasiado a resposta penal, já bastante
acentuada para essa espécie de crime.
Assim, melhor solução, partindo-se do mínimo,
suficiente o acréscimo em 1/3 pelas majorantes do uso de arma e concurso de
agentes, somando 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Depois, bem determinado o acréscimo em 1/5 pelo concurso formal contra três
vítimas, somando 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e pagamento de 15
dias-multa.
No caso do artigo 244-B, do ECA, fixa-se a pena-
base em 1 ano, restando como definitiva por ausência de causas que a elevem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001037-53.2015.8.26.0514 -Voto no
7
Assim, somadas as penas, restam definitivas em 7 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no piso.
O estabelecimento do regime inicial de execução
compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa,
quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a
conduta dos agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa
de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o
crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Depois, inexistentes circunstâncias que justifiquem reprovação mais severa, o
regime prisional deve ser fixado nos termos do artigo 33, §2o, do Código
Penal, segundo o entendimento vazado na súmula 440, do Superior Tribunal de
Justiça: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito.
Na hipótese vertente, o regime inicial deve ser o
semiaberto na forma do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, visto que o
apelante não é reincidente.
Ante tais motivos, dá-se provimento parcial ao
recurso, para reduzir a pena a sete (7) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro
(24) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de quinze
(15) dias-multa, no piso. Fica mantida no mais a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator